Tribunal: TJSP
Processo: 1011139-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos à Execução. Multa administrativa fundada no descumprimento da Lei Municipal n. 11.262/2012 que versava sobre a obrigatoriedade de manutenção de vigilância 24 horas em agências bancárias aparelhadas com caixa automático. A sentença acolheu os embargos à execução e extinguiu a pretensão executiva correlata, sob o fundamento de retroação dos efeitos da lei revogadora mais benéfica, qual

Ementa:
Embargos à Execução. Multa administrativa fundada no descumprimento da Lei Municipal n. 11.262/2012 que versava sobre a obrigatoriedade de manutenção de vigilância 24 horas em agências bancárias aparelhadas com caixa automático. A sentença acolheu os embargos à execução e extinguiu a pretensão executiva correlata, sob o fundamento de retroação dos efeitos da lei revogadora mais benéfica, qual seja, a Lei Municipal n. 11.975/2015.
A sentença deve ser mantida.
A novel legislação municipal n. 11.975/2015, norma revogadora da Lei Municipal n. 11.262/2012, tem efeito de retroação, ante seu conteúdo mais benéfico, à luz do teor do artigo 5o, XL da Constituição Federal e aplicação analógica do artigo 106, do Código Tributário Nacional. Precedentes da Corte Especial e deste Tribunal. Recurso desprovido.